Tribunal: TJMT
Processo: 1002929-79.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO DE FORMA EXCEPCIONALÍSSIMA (FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 19 DO ADCT) - LICENÇA-PRÊMIO – DIREITO ASSEGURADO APENAS AOS SERVIDORES QUE POSSUEM EFETIVIDADE (INGRESSO NA ADMINSUTRAÇÃO PÚLICA POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO) – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
1. Estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT). efetividade e estabilidade. Conceito jurídicos distintos, com consequências e efeitos igualmente diversos.
2. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.
3. Já o servidor efetivo é aquele que ingressou na Administração Pública por meio do concurso público e que está na fase ou período de estágio probatório (3 anos).
4. Servidor estável é aquele que ingressou na Administração Pública por meio de concurso público e já ultrapassou o estágio probatório.
5. No caso em apreço o impetrante foi estabilizado de forma excepcionalíssima, ou seja, fora das hipóteses previstas no art. 19 do ADCT.
6. A licença-prêmio é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade.
7. Ausência de direito líquido e certo.
8. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002929-79.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WAGNER DE BARROS FERRETTI - CPF: 001.036.651-29 (ADVOGADO), HEITOR ROBERTO DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 487.310.051-87 (IMPETRANTE), CONSELHEIROS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CONSELHO DA MAGISTRATURA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO DE FORMA EXCEPCIONALÍSSIMA (FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 19 DO ADCT) - LICENÇA-PRÊMIO – DIREITO ASSEGURADO APENAS AOS SERVIDORES QUE POSSUEM EFETIVIDADE (INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO) – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1. Estabilidade extraordinária (art. 19 do ADCT). efetividade e estabilidade.
Conceito jurídicos distintos, com consequências e efeitos igualmente diversos.

2. A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna.

3. Já o servidor efetivo é aquele que ingressou na Administração Pública por meio do concurso público e que está na fase ou período de estágio probatório (3 anos).

4. Servidor estável é aquele que ingressou na Administração Pública por meio de concurso público e já ultrapassou o estágio probatório.

5. No caso em apreço o impetrante foi estabilizado de forma excepcionalíssima, ou seja, fora das hipóteses previstas no art. 19 do ADCT.

6. A licença-prêmio é direito conferido apenas aos servidores que possuem efetividade e estabilidade.

7. Ausência de direito líquido e certo.

8. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMA SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Órgão Especial; Eminentes pares:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
HEITOR ROBERTO DE ARRUDA SIQUEIRA
contra ato indigitado ilegal do CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO que, em grau de recurso administrativo contra decisão do Juiz Diretor do Fórum da Capital, indeferiu o pedido de licença prêmio referente aos quinquênios 99/04, 04/09 e 09/14.

Sustenta o Impetrante na exordial que é servidor público do Poder Judiciário desde 03/03/1999 e que teve declarada a sua estabilidade desde 2013 por força de sentença concessiva de ordem no Mandado de Segurança no 3463/2013.

Afirma que não possui conduta desabonadora na sua ficha funcional, que a lei não faz distinção e relação aos servidores concursados e estáveis, que sempre agiu de boa-fé.

Alega que para concessão de licença prêmio, basta ser servidor público, independentemente de ser efetivo ou estável, que exerceu o quinquênio de forma ininterrupta e que não tenha sofrido penalidade administrativa.

Não houve pedido de liminar.

O Presidente do Conselho da Magistratura à época, e. Des. Rui Ramos Ribeiro prestou informações, conforme Ofício no 691/2018-PRES anexado no Id. 2068455.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação ratificando as informações prestadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça (Id. 2132189).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 2298204).

É o relatório.

VOTO RELATORA

EXMA SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes pares:

O Impetrante afirma ao longo da sua exposição fática e jurídica da exordial possuir direito líquido e certo ao recebimento de licenças-prêmio referente aos quinquênios 99/04, 04/09 e 09/14.

Direito líquido e certo é aquele demonstrado de plano e indene de dúvidas, pois patente e clara é a ilegalidade praticada pela autoridade indigitada como coatora.

Assim é a doutrina pátria acerca do conceito de direito líquido e certo,
in verbis:

Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. (CARVALHO FILHO, José dos Santos, in Manual de direito administrativo, 29a ed. – Editora Atlas, São Paulo, 2015, pág.: 1071)

É por este motivo que não se admite dilação probatória, em sede de Mandado de Segurança.

No caso em espécie, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via estreita da ação mandamental, bem como carente de suporte legal a assegurar a pretensão do Impetrante.

Sustenta o Impetrante na exordial que é servidor público do Poder Judiciário desde 03/03/1999 e que teve declarada a sua estabilidade desde 2013 por força de sentença concessiva de ordem no Mandado de Segurança no 3463/2013.

Continua a sua narrativa afirmando que a lei não faz distinção e relação aos servidores concursados e estáveis, que sempre agiu de boa-fé.

Alega que para concessão de licença prêmio, basta ser servidor público, independentemente de ser efetivo ou estável, que exerceu o quinquênio de forma ininterrupta e que não tenha sofrido penalidade administrativa.

Ao contrário das afirmações do Impetrante, há uma clara distinção legal, jurisprudencial e doutrinária acerca dos vocábulos estável, efetivo e estabilidade extraordinária ou excepcional.

A estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT garante aos servidores públicos civis da União, Estados, DF e Municípios e que se encontravam em exercício perante a Administração Pública direta, autárquica ou fundacional (sem concurso público) até 5 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, apenas e tão somente, o direito de permanecer no serviço público, pois, de acordo com a atual Carta Política a regra de ingresso no serviço público é a aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos, a teor do que dispõe o art. 19 do ADCT c/c art. 37, II, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 19 do ADCT:

Art. 19 - Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

Art. 37, II, da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Já o servidor efetivo é aquele que ingressou na Administração Pública por meio do concurso público e que está na fase ou período de estágio probatório (3 anos).

Por fim, servidor estável é aquele que ingressou na Administração Pública por meio de concurso público e já ultrapassou o estágio probatório.

É a partir desse momento que o servidor adquire a estabilidade, ou seja, adquire o direito de permanecer no cargo público.

Acerca da distinção acima exposta, assim é a doutrina
in verbis:

Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos.

Estabilidade (...) é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos (...)

Vejamos a aplicação prática dessa diferença. Um servidor que, após aprovação em concurso, é investido em cargo efetivo, tem efetividade, e esta nasce no momento em que o servidor toma posse e completa a relação estatutária. Nos primeiros três anos, continua tendo efetividade, embora não tenha estabilidade. Após esse período, o servidor, que já tinha efetividade, adquire também a estabilidade. (...) (CARVALHO FILHO, José dos Santos, in Manual de direito administrativo, 29a ed. – Editora Atlas, São Paulo, 2015, págs.: 697 e 703)

No caso em tela, o Impetrante não ingressou na Administração Pública por meio de concurso público, mas sim por meio de contrato temporário e, em virtude de decisão proferida por este Pleno, houve o reconhecimento da estabilidade no cargo de auxiliar judiciário, conforme se infere no acórdão proferido no Mandado de Segurança no 3463/2013, cuja cópia se encontra acostado no Id. 5646851.

Assim, se o servidor não ingressou no serviço por meio de concurso público e a ele foi-lhe concedida a estabilidade, o único direito garantido é apenas e tão somente de permanecer no serviço público, não podendo ser ampliado a esta categoria de servidores os direitos inerentes e garantidos aos servidores efetivos e estáveis.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

EMENTA Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Inexistência de erro de fato na decisão rescindenda. Agravo regimental não provido. 1. Não há que se falar em erro de fato se a decisão rescindenda, proferida em sede de agravo de instrumento em recurso extraordinário, parte de contexto fático já delineado pelo acórdão de origem para aplicar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A suposta inadequação dos precedentes mencionados como razão de decidir, se ocorrente, caracterizaria erro de direito e não de fato, que se dá quando o decisum admite um fato inexistente ou considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. 3.
Inexiste erro de direito na decisão rescindenda, que se harmoniza com o posicionamento firmado na Corte de que os direitos e vantagens instituídos em benefício de ocupantes de cargos de provimento efetivo não podem ser estendidos aos excepcionalmente estáveis
. Precedentes: RE no 400.343-AgR/CE, Segunda Turma, Relator o Min. Eros Grau, DJe 1o/8/08; RE no 383.576-AgR/CE, Segunda Turma, Relatora a Min. Ellen Gracie, DJ 5/8/05; e RE no 163.715/PA, Segunda Turma, Relator o Min. Maurício Corrêa, DJ 19/12/96. 4. Agravo regimental não provido. (STF - AR 2431 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015) (NEGRITEI)

Por fim, faço uma última observação.

A situação fática apresentada pelo Impetrante é
sui generis
, pois foi-lhe concedida no Mandado de Segurança acima epigrafado uma estabilidade mais que excepcional, haja vista que sua situação fática não se amoldava às hipóteses do art. 19 do ADCT.

Ademais, atualmente, há entendimento pacificado no âmbito do STF de que não há qualquer ilegalidade no ato exoneratório de servidor que não ingressou na Administração Público por meio de concurso público, ainda que a sua contratação temporária seja por longo lapso temporal.

No entanto, deixo de tecer maiores considerações acerca dessa matéria, posto que tal discussão, nesse momento processual se torna inócua, haja vista que acobertada pelo mando da coisa julgada no Mandado de Segurança no 3463/2013.

Diante do acima exposto, INDEFIRO a presente ordem mandamental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020